Tribunal: TCU
Processo: 009.055/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6923/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando o responsável, Victor Grabois, interpôs recurso de reconsideração contra o Acórdão 1534/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 184); Considerando que, após a interposição do recurso, o Acórdão 1534/2018-TCU-Primeira Câmara foi aditado pelo Acórdão 70/2020-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foi autorizada a cobrança judicial da dívida apurada nos autos; Considerando que o recurso de reconsideração do responsável não foi submetido à devida análise de admissibilidade; Considerando que o responsável, em sede de embargos, alega que o Acórdão 70/2020-TCU-Primeira Câmara , além de ter incorrido em reformatio in pejus , foi omisso em relação ao recurso de reconsideração por ele interposto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "a", e 287, § 2o, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer dos embargos de declaração opostos contra o Acórdão 70/2020-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, acolhê-lo, fixando o prazo de 15 dias para que o responsável, querendo, adite o recurso de reconsideração acostado à peça 184, com posterior encaminhamento dos autos à Serur, para que proceda ao exame de admissibilidade do recurso e adote as medidas processuais cabíveis. 1. Processo TC- Processo 009.055/2012-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao dos Amigos do Centro de Estudos e Aperfeicoamento do Hospital Geral de Bonsucesso - Aacea (05.253.095/0001-79); Fiotec - Fundacao Para O Desenvolvimento Cientifico e T (02.385.669/0001-74); Funerária Estrela da Manhã Ltda. (00.499.660/0001-69); Multiprof - Cooperativa Multiprofissional de Servico (01.466.841/0001-51); Sociedade de Ensino Superior Estacio de Sa Ltda (34.075.739/0001-84); Victor Grabois (XXX.200.547-XX) 1.2. Recorrente: Victor Grabois (XXX.200.547-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Luzia Fernandes de Aguiar, representando Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/rj; Nicolle Clemente da Silva e outros, representando Victor Grabois; Jocelio Correa Pereira (13.744/OAB-RJ) e outros, representando Associacao dos Amigos do Centro de Estudos e Aperfeicoamento do Hospital Geral de Bonsucesso - Aacea. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.